Tribunal: TJPA
Processo: 0003100-06.2013.8.14.0013
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0003100-06.2013.8.14.0013

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ADELINA PIEDADE FERREIRA, TIAGO DE SOUSA ARAUJO, DIEGO DE SOUSA ARAUJO

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO
EM RE
CURSO EXTRAORDINÁRIO.

PRETENSÃO RECU
RSAL.
NECESSIDADE
DE
REEX
A
M
E DE MATÉRIA DE PROVA
.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
279
DO STF.
DISTINGUISH
ING
NÃO CONFIGURA
DO.
CORRETA A APLICAÇÃO DA TESE ORIUND
A DO
RECURSO E
XTRAORDINÁRIO
N.º
841.526
(TEMA
592
)
. RECURSO NÃO
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
negar provimento ao agravo interno em
recurso e
xtraordinário
, nos termos do voto do Relator, Desembargador R
oberto Gonçalves de Moura
(Vice-Presidente)
.
Afirmaram impedimento / suspeição os Desembargadores Rômulo José Ferreira Nunes e Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.
Julgamento presidido pela Desembargadora
Maria
de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
(Presidente).
8ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual do Tribunal Pleno (8 a 15 de março de 2023).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
R
OBERTO

GONÇALVES DE

MOURA

Vice-Presidente
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

RELATÓRIO

O
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador

R
oberto Gon
çalves de Moura
(Vice-Presidente / Relator)
:

Trata-se de agravo interno (ID
1
2072
186
)
,
interposto contra decisão
que negou seguimento a
recurso e
xtraordinário
(ID

1
1
225
848
)
, fundada na alínea
a
,

do inciso I
,
do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, sendo aplicada tese fixada no recurso e
xtraordinário
n.º
841.526

(Tema
592
)
,
para
c
ausa

em
que es
ta corte reconheceu a responsabilidade
objetiva do ente estatal
, decorrente
de suicídio de detento
ocorrido
no inte
rior
de
unidade prisional
(acórdãos
de ID
5372462 e 9
6
57953).

Em linhas gerais, a
parte agravante
diz

que
“
a jurisprudência do C.

Supremo Tribunal Federal excepciona a responsabilidade civil do Estado quando a morte

tiver ocorrido por suicídio
”
e que
“
o
próprio (...)

julgamento do RE 841.526, tema 592 da repercussão geral, deixou assente que o Estado não responde

civilmente quando não é possível evitar a morte do detento, sendo expressamente exemplificada e ressalvada a hipótese de suicídio
”
; portanto, a culpa pelo evento morte é exclusiva do preso
,
não
havendo provas em contrário
que sugira qualquer responsabilidade
d
o agravante.

Foram apresentadas
contrarrazões (certidão ID

1
2
293966
).

É o relatório.

VOTO

O
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador
R
oberto
Gonçalves
de Moura

(Vice-Presidente / Relator)
:

Sem delongas. Não assiste
razão
ao agravante,
vez que sua
pretensão demanda
amplo
reexame
do acervo fático-probatório
, o que é vedado pela S
ú
mula 279 do STF
(
Para simples
reexame de prova não cabe recurso extraordinário
).

Conforme se infere dos
acórdão
s
constantes nos autos
(
ID 5372462 e 9657953
)
, a
C
orte
entendeu que todos os requisitos para a configuração do risco objetivo estavam caraterizados
, devendo, por
isso, ser paga a indenização aos familiares do detento
,
que

perdeu
a
vida dentro da Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico de Americano, tendo como
causa mortis

asfixia mecânica por enforcamento
, co
nsoante
o laudo de exame necroscópico, sendo tratado como possível "suicídio por enforcamento
”.
P
ortanto
–
pela compreensão
da corte -
,
o agravante
não apresentou provas

em contrário
que afastassem
o
nexo causal
do resultado morte.

De outr
a
banda,
impende registrar que

a
ratio decidendi
da
tese fixada no recurso e
xtraordinário
n.º
841.526 (Tema 592)
não afasta

da

responsabilidade
civil do estado
, aprioristicamente
,
a causa de suicídio
, como parece
sugerir
o
represente do estado
.

No citado recurso,
o
e
stado do Rio Grande do Sul
,
figurando com
o
recorrente, alegava

que
a responsabilidade não lhe poderia ser imputada por
morte d
e
detento ocorrida na Penitenciária Estadual do Jacuí
,
visto que o laudo criminalístico teria consignado possível prática de suicídio pelo preso.

A sentença
,
por sua vez, assentou que o acervo probatório produzido nos autos não foi capaz de confirmar se efetivamente ocorreu homicídio ou suicídio do detento, porém, de qualquer forma, falhou o Estado no seu dever de proteção previsto pelo artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, configurando-se, assim, a sua responsabilidade civil, na forma do artigo 37, § 6º, da Carta Política
, tese abonada
em acórdão pelo
t
ribunal
daquela unidade federativa
.

Pois bem.

Na manifestação do Relator, Ministro Luiz Fux, acompanhada
unanimemente pelo
s
demais integrantes
do colegiado
,
após
con
c
luir que
:

1) não se aplica a teoria do risco integral no âmbito da

responsabilidade civil do Estado;
e

2)
que
o
E
stado responde de forma objetiva

pelas suas omissões, desde que presente a obrigação legal específica de

agir para impedir a ocorrência do resultado danoso, em sendo possível

essa atuação
,
teceu comentários sobre
situações em que o
evento morte, nas suas mais diversas formas de manifestação (homicídio, suicídio, acidente ou morte natural),
poderia ou não
resultar em responsabilidade do Estado

Sobre o suic
ídio, especificamente,
fez a
seguinte
elu
cubração
:

“
De fato, haverá hipóteses em que o suicídio de um detento será um evento previsível à luz do seu histórico carcerário, o qual poderá revelar sintomas e indícios perceptíveis pela ciência psiquiátrica de um estado mental instável e tendente à prática de um ato autodestrutivo.

Por outro lado, haverá igualmente casos em que o suicídio será um ato repentino e isolado, praticado num momento fugaz de angústia exacerbada e absolutamente imprevisível ao mais atento carcereiro, médico ou até mesmo
aos
mais próximos entes queridos do falecido.
”

Mas
enfeix
ava o racio
cínio
com a seguinte
observação:

“
Diante de tais considerações, é possível extrair um denominador comum a todas as situações específicas retratadas acima: há casos em que a morte do detento simplesmente não pode ser evitada pelo Estado. Nesses casos, como já se ressaltou acima, rompe-se o nexo de causalidade entre o resultado morte e a omissão estatal no seu dever de manter a incolumidade física dos presos, o que afasta a responsabilização civil do ente público.
Adota-se aqui, portanto, a teoria do risco administrativo, que permite a oposição de causas excludentes do nexo causal -
as quais devem ser comprovadas pela Administração
-, rejeitando-se, por consequência, a incidência da teoria do risco integral, não recepcionada pela ordem constitucional brasileira, que implicaria a imposição de responsabilidade civil ao Estado por toda e qualquer morte de detento.
”
(
grifo nosso).

Diante do exposto,
abstrai-se que
a tese do tema 5
92, decorrente do R
ecurso
E
xtraordinário
nº
841.526,
aplica-se à lide em
análise,
porquanto,
reitere-se, o agravante não
comprovou causas excludentes de nexo c
ausal da morte
de

detento
que
se
en
contrava
Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico de Americano
.

Tudo somado,
voto pelo não provimento do agravo interno
.

Decorrido o prazo recursal,
retornem
-me

os autos,
haja
vista a pendência de agravo em recurso especial
(ID 12072186).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

Belém, 17/03/2023